Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704247-11.2023.8.07.0000 Agravante (s) Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Agravado (s) Marta Vendramini Nunes Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 43642598) que, nos termos do inciso III do art. 932 e do art. 1.000, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto em desfavor de Marta Vendramini Nunes Oliveira, em razão da ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. O agravo de instrumento foi interposto pela agravante, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 147785000 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Marta Vendramini Nunes Oliveira em desfavor da ora agravante, processo n. 0704347-60.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida para fornecimento dos medicamentos Doxorrubicina Lipossomal e Carboplatina, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória. Afirma a autora, em sua peça de ingresso, que foi diagnosticada com câncer de ovário, “Carcinoma Seroso de Ovário Platino Sensível com Metástase Linfonodal”. Ressalta que o médico assistente prescreveu o uso de DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL na dose de 50 mg, bem como CARBOPLATINA, ambos a cada 28 dias em 6 (seis) ciclos, contudo a requerida teria se negado a fornecer o medicamento. Com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pretensão de urgência nos seguintes termos: “a) A concessão antecipada da tutela, inaudita altera pars, determinando que a empresa Ré autorize imediatamente a cobertura do medicamento/tratamento quimioterápico para câncer maligno de ovário indicado pelo médico assistente com “doxorrubimicina lipossomal e carboplatina”, que será realizado em 6 (seis) ciclos a cada 28 (vinte oito) dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia a ser revertida em favor da Autora, cujo primeiro ciclo está agendado para o dia 30.01.2023 9segunda-feira)”. (ID 147755649, p. 14). Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (ID 147755667). Por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes. O Relatório Médico de ID 147755671, indica que: “(...) Paciente evoluiu com instabilidade clínica e infecção de repetição de ferida operatória sem performance para quimioterapia. A partir de dezembro de 2022, evoluiu com melhora clínica, sendo submetida ao seguinte exame: 10/01/23 – Pet-TC (Imeb) - Linfonodomegalias cervicais, torácicas, abdominais e pélvicas hipermetabólicas compatíveis envolvimento neoplásico secundário. - Espessamento peritoneal hipermetabólico compatível com carcinomatose peritoneal. - Nódulo hipermetabólico na mama esquerda, suspeito, e que pode ser avaliado por estudo específico. - Foco hipermetabólico na cabeça femoral esquerda indeterminado. Portanto, pela progressão de doença e pela fragilidade clínica, sugiro o tratamento com o seguinte protocolo: DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL (menos tóxico do que o paclitaxel) – 50 mg/m2 D1 IV a cada 28 dias...........06 ciclos CARBOPLATINA * AUC 5 D1 IV a cada 28 dias - ..........6 ciclos CID 10 C56” À míngua de menção expressa pela requerida, concluo que o medicamento possui registro junto à ANVISA, conforme informação extraída do domínio eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=DOXOPEG; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=CARBOPLATINA, e ainda que a prescrição do médico assistente represente, na visão do requerido, eventual uso “off label”, não toca a este último, mas àqueloutro, a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes. Constato, pois, a presença da Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo, constato que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da autora e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. No que tange à medicação postulada e sua respectiva dosagem, a indicação deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que “O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico (...)” (s.g.) (Acórdão 1603389, 07130166420218070004, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE FORNEÇA E DISPONIBILIZE À REQUERENTE O USO DOS MEDICAMENTOS DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL E CARBOPLATINA, NA FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. Caso, a critério do profissional médico, a dosagem seja alterada, a veiculação da nova pretensão poderá ser aviada perante este Juízo Natural ou perante o Plantão Judiciário deste Tribunal de Justiça, ao qual, desde já, solicito a adoção das medidas necessárias ao integral cumprimento do que se determina. Em razões recursais do agravo interno (Id 44004641) a agravante defende, preliminarmente, a ocorrência de violação ao art. 10 do Código de Processo Civil em razão de não ter sido intimada a se manifestar sobre a questão de eventual ausência de interesse recursal. No mérito, afirma, em suma, que o cumprimento da liminar não equivale à aceitação ou concordância com a decisão interlocutória proferida, nos termos do art. 1.000 do CPC, tampouco expressa de forma alguma seu desinteresse na interposição do recurso cabível. Ao final, requer: - Seja exercido juízo de retratação para que seja julgado o mérito do recurso de agravo de instrumento Em não sendo exercido juízo de retratação, requer o provimento do recurso de agravo interno para: - Nos termos do artigo 10 do CPC/2015 requer seja provido o recurso de agravo interno interposto para que seja anulada a decisão monocrática agravada. - Seja analisado o mérito do recurso de agravo de instrumento, sendo reconhecido o interesse de agir. Em sendo analisado o mérito do recurso de agravo de instrumento, requer: - A IMEDIATA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, nos termos do art. 932 do CPC, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. - Seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela antecipada. - Requer também a intimação da agravada para responder o presente recurso, caso queira, no prazo legal. Contraminuta apresentada no Id 45017378 pugnando pelo desprovimento do agravo interno. Em petição datada de 11/4/2023, a agravante informa a desistência do agravo interno em razão da superveniente prolação de sentença na origem, a caracterizar perda do objeto recursal (Id 45585459). É o relato do necessário. Decido. No presente caso, é de se homologar a desistência do agravo interno de Id 44004641, porquanto indicada a perda superveniente do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem (Id 153917430 do processo de referência). O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os “atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do agravo interno de Id 44004641, manifestada pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico na petição de Id 45585459, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado em relação ao agravo interno e ao agravo de instrumento e dê-se baixa com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora